Tribunal: TJMT
Processo: 1025956-47.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025956-47.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[MAURICIO SURIANO - CPF: 260.339.148-80 (ADVOGADO), CEREDO PEDRO SOARES DE LIMA - CPF: 284.361.720-00 (AGRAVANTE), CELITA COLORINDA DE LIMA - CPF: 310.266.990-53 (AGRAVANTE), DIEGO BARALDI DE LIMA - CPF: 901.953.451-34 (AGRAVANTE), ALEXANDRE ANDRE BANDERA - CPF: 054.551.101-10 (AGRAVADO), RODOLPHO CONSALTER DIAS - CPF: 039.148.659-46 (ADVOGADO), MAYRA DE OLIVEIRA COSTA - CPF: 002.642.151-84 (ADVOGADO), ADROALDO VALDECIR KLUGE - CPF: 482.027.971-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil e Processual Civil. Agravo de Instrumento. Embargos de Terceiro. Tutela Provisória. Posse de Boa-Fé. Suspensão dos Efeitos de medida Liminar de Reintegração de Posse. Não Configuração de Litispendência. Manutenção da Decisão.
Recurso Parcialmente Conhecido e Desprovido na parte conhecida
.

I. Caso em exame

1.
Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em Embargos de Terceiro, suspendeu os efeitos da medida liminar de reintegração de posse anteriormente deferida em Ação Possessória, com fundamento na posse legítima e de boa-fé do embargante, terceiro não participante da lide originária.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se há litispendência entre os Embargos de Terceiro e ação de oposição anteriormente ajuizada pelo mesmo embargante; (ii) saber se a decisão agravada observou os requisitos legais para concessão da tutela provisória de urgência à luz da posse exercida e da documentação apresentada.

III. Razões de decidir

3.
A alegação de litispendência não pode ser conhecida por esta instância, ante a falta de apreciação prévia pelo Juiz do feito, sob pena de supressão de instância.

4. A decisão agravada analisou adequadamente os requisitos do artigo 300 do CPC, identificando indícios firmes de posse contínua, produtiva e de boa-fé, sustentada por documentos como contrato de compra e venda, matrícula, CAR, ITR, CPR, inscrição estadual e laudos técnicos.

5. A decisão que suspendeu a reintegração não implica reconhecimento definitivo da titularidade possessória, preservando apenas a situação fática até a completa instrução do feito.

IV. Dispositivo

6.
Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A suspensão dos efeitos de liminar possessória é medida juridicamente admissível nos Embargos de Terceiro, quando demonstrada, em sede de cognição sumária, a posse legítima, de boa-fé e sem participação do embargante na lide originária. 2. É incabível a análise de alegação de litispendência não previamente enfrentada pelo juízo de origem."

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 300 e 678.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1401021/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 10.08.2020, DJe 26.08.2020; AgRg no HC 530.904/PR, Rel. Min. Jorge Mussi, 5ª Turma, j. 24.09.2019, DJe 10.10.2019.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1025956-47.2025.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto p
or
Diego Baraldi de Lima e outros
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 2.ª Vara Cível da Comarca de Peixoto de Azevedo-MT que
, nos autos dos Embargos de Terceiro n. 1001810-67.2025.8.11.0023, opostos por
Alexandre André Bandera
, deferiu o pedido de tutela de urgência e determinou a suspensão dos efeitos da medida liminar de reintegração de posse concedida aos Agravantes nos autos da Ação de Reintegração de Posse n. 1000051-05.2024.8.11.0023, até ulterior deliberação do juízo.

Nas razões recursais, os Agravantes alegam litispendência com Ação de Oposição anteriormente ajuizada pelo Agravado, com o mesmo pedido, já indeferido.

Apontam falta de posse legítima por parte do Agravado, que apresentou documentos frágeis e contraditórios.

Argumentam que a posse legítima é dos Agravantes, reintegrados judicialmente em junho/2025, conforme certidão de oficial de justiça atestando ausência de terceiros na área. Destacam a irregularidade na titulação do Agravado junto ao INCRA, ignorando pedido anterior dos Agravantes.

Requerem o provimento do Recurso, a fim de reconhecer a litispendência com a Ação de Oposição, a ilegitimidade possessória do Agravado e a inadequação da medida liminar deferida nos autos dos Embargos de Terceiro.

O pedido liminar foi indeferido (Id. 304795353).

Na sequência, os Agravantes protocolaram petição de Id. 307869373. Por sua vez, o Recorrido solicitou a juntada da manifestação do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA, constante no Id. 309117352.

Em 01/09/2025, foi certificado o transcurso do prazo legal para apresentação de contraminuta ao Agravo de Instrumento, sem manifestação da parte adversa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Terceiro, opostos por
Alexandre André Bandera
em desfavor de
Diego Baraldi de Lima, Ceredo Pedro Soares de Lima e Celita Colorinda de Lima
, visando a suspensão dos efeitos da liminar de reintegração de posse deferida nos autos da Ação Possessória n. 1000051-05.2024.8.11.0023.

Na petição inicial, o Embargante alegou que é legítimo possuidor e atual proprietário do imóvel objeto da controvérsia, cuja posse exerce desde o ano de 2019, amparado por declaração de transmissão pacífica de posse e, posteriormente, contrato de compra e venda firmado em 29/05/2024 com Adroaldo Valdecir Kluge, requerido da Ação principal.

Aduziu que investiu substancialmente na regularização e exploração produtiva da área, destacando a existência de documentos como matrícula n. 13.720, Cadastro Ambiental Rural, CCIR, ITR, inscrição estadual, laudos técnicos aprovados pela SEMA/MT, entre outros.

Aduziu que a medida liminar de reintegração de posse deferida na Ação principal foi concedida sem sua ciência ou participação, sendo surpreendido pela tentativa de cumprimento da ordem judicial, mesmo sendo terceiro de boa-fé, estranho à lide originária e legítimo possuidor do bem.

Requereu a concessão de tutela de urgência para suspender os efeitos da medida liminar de reintegração de posse, alegando risco de dano irreparável diante dos investimentos realizados, contratos firmados e possibilidade de prejuízo financeiro expressivo, com base na boa-fé, posse legítima e propriedade reconhecida documentalmente.

O Juiz singular acolheu o pedido de tutela de urgência e suspendeu os efeitos da medida liminar de reintegração de posse concedida nos autos n. 1000051-05.2024.8.11.0023, até ulterior deliberação do Juízo.

Inconformados, os Embargados interpuseram este Agravo de Instrumento, no qual sustentam, em suma, que a decisão agravada incorreu em diversos equívocos, defendendo: (i) a existência de litispendência entre os embargos de terceiro e anterior ação de oposição, na qual fora indeferida liminar com pedido idêntico; (ii) falta de posse legítima do Recorrido e inadequação da tutela antecipada.

Pois bem.

De início, sustentam os Agravantes a ocorrência de litispendência entre os Embargos de Terceiros opostos por Alexandre André Bandera e Ação de Oposição anteriormente proposta pelo mesmo embargante, na qual indeferiu liminar com pedido análogo.

Contudo, tal matéria não foi objeto de análise pelo Juiz singular, conforme se verifica da leitura da decisão agravada, que se limitou a examinar, em sede de cognição sumária, os pressupostos legais da tutela provisória de urgência pleiteada.

Assim, não compete a esta instância adentrar na análise de tese não apreciada pelo Juiz singular, sob pena de indevida supressão de instância, em afronta ao princípio do devido processo legal.

Vale ressaltar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
"é pacífica no sentido de que, ainda que se trate de matéria de ordem pública, é imprescindível o seu prévio debate na instância de origem para que possa ser examinada por este Tribunal Superior”
(AgRg no HC 530.904/PR, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 24/09/2019, DJe 10/10/2019).

Por tais razões, não conheço do recurso neste ponto.

Em relação às alegações de falta de posse legítima e inadequação da tutela antecipada, razão não assiste aos Agravantes.

Cumpre destacar que, nesta fase de cognição não exauriente, restringe-se à verificação da plausibilidade jurídica (
fumus boni iuris
) e do risco de dano (
periculum in mora
), conforme exige o artigo 300, do Código de Processo Civil.

Na hipótese, o conjunto documental trazido pelo Recorrido, ao contrário do que sustentam os Agravantes, demonstra inequívocos sinais de exercício da posse do imóvel objeto da lide, com características de continuidade, produtividade e boa-fé.

Com efeito, conforme consta do Instrumento Particular de Compra e Venda celebrado em 02/10/2018 entre Adroaldo Valdecir Kluge e Ceredo Pedro Soares de Lima, o Embargante é cessionário derivado do domínio de fato sobre o Lote 319, inserido no Projeto de Assentamento Cachimbo II, situado em Peixoto de Azevedo/MT.

Posteriormente, o Agravado regularizou a inscrição da área junto ao Cadastro Ambiental Rural (CAR), sob o nº MT232099/2023, em 29/04/2025, com a indicação do imóvel “Sítio Ísis – Lotes 317-319”, abrangendo área de mais de 163 hectares.

Além disso, o Embargante anexou cópia da Cédula de Produto Rural (CPR) contratada com terceiro financiador, documento que representa compromissos de produção agrícola com garantias reais, o que revela a inserção do Embargante em cadeia formal de produção rural, típica de quem exerce posse produtiva e pacífica.

A posse do embargante é corroborada, ainda, por sua inscrição estadual ativa como produtor rural (Id. 200006963 autos principais), além de laudos técnicos, comprovantes de despesas com insumos e contratação de serviços para preparo e manejo de solo (Ids. 200006970, 200006971 e 200006975).

Ademais, vale destacar que o Embargante não é parte na Ação de Reintegração de Posse movida pelos Agravantes, razão pela qual não teve oportunidade de apresentar sua defesa antes da concessão da medida liminar que determinou sua retirada da área.

Na decisão agravada, ao suspender os efeitos da reintegração com base nos artigos 300 e 678 do CPC, o Julgador singular agiu com prudência, razoabilidade e estrita legalidade, a fim de resguardar situação possessória que apresenta indícios consistentes de legitimidade.

Acrescente-se que a tutela deferida não reconhece, de forma definitiva, o direito possessório do Embargante, mas apenas preserva a situação fática até o deslinde da controvérsia por meio da instrução processual, o que é absolutamente compatível com os princípios do devido processo legal, da ampla defesa e da dignidade humana.

Por derradeiro, o argumento de que a posse é “inexistente” ou “precária” não se sustenta diante do arcabouço probatório trazido aos autos.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LEGITIMIDADE ATIVA PARA OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE DO IMÓVEL. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. "Os embargos de terceiro consubstanciam a via processual adequada àquele que, não sendo parte no processo, tenha por propósito afastar a contrição judicial que recaia sobre o bem do qual seja titular ou que exerça a correlata posse"
(REsp 1.743 .088/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe de 22/03/2019). 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1401021 SP 2018/0304233-4, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 10/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/08/2020). (sem grifo no original)

No que tange à petição de Id. 311542899, na qual o Recorrido pugna pela intervenção do INCRA na qualidade de assistente simples, tal requerimento foi dirigido originariamente ao Juiz
a quo
da 2ª Vara de Peixoto de Azevedo/MT, onde tramitam os Embargos de Terceiro, e não foi ainda objeto de apreciação na instância de origem.

Assim, como a apreciação de pedidos de intervenção de terceiros compete precipuamente ao Juiz de primeira instância, não conheço do pedido.

Ante o exposto,
não conheço de parte do Recurso e, na parte conhecida, nego-lhe provimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025